Tribunal: TJBA
Processo: 8022362-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022362-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO RAMALHO SANTOS

AGRAVADO: ANGELA MARIA NUNES COUTINHO

Advogado(s)
:
MARINA CARDOSO DE LIRA SENA, GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar a 30% (trinta por cento) da renda líquida da agravada os descontos decorrentes de empréstimos consignados, cartões de crédito e cartões de benefício.

2. A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que os descontos incidentes sobre a remuneração da agravada não comprometem o mínimo existencial previsto na legislação de regência e na regulamentação vigente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada à limitação dos descontos incidentes sobre a renda da consumidora, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, à luz do conceito legal e regulamentar de mínimo existencial.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC.

5. O Decreto nº 11.567/2023, ao alterar o Decreto nº 11.150/2022, fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), parâmetro objetivo aplicável às hipóteses de prevenção e tratamento do superendividamento.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097, reconheceu a constitucionalidade da fixação do mínimo existencial por ato regulamentar e declarou a inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados da aferição do comprometimento da renda do consumidor.

7. No caso concreto, a renda remanescente da agravada, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

8. A ausência de comprometimento do mínimo existencial impede a limitação judicial dos descontos consignados, impondo a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência concedida à agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8022362-34.2026.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, tendo, como Agravante,

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

e, como Agravada,

ANGELA MARIA NUNES COUTINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA